Tribunal: STF
Processo: ARE 1362379
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOCENTES DA FURG. REAJUSTE DE 3,17%. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXEQUENTE INGRESSANTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 10.405/2002. LEGITIMIDADE. 



    Beneficiando o título a categoria, irrelevante a lei sob cuja regência o servidor foi investido no cargo público. Isso porque reconhecido o direito a diferenças vencimentais que deveriam estar incorporadas aos padrões respectivos, enquanto não houver absorção do percentual solapado, todo aquele que ocupe os cargos referentes às categorias beneficiadas pelo título faz jus a eventual incorporação e, consequentemente, ao pagamento do que lhe foi indevidamente sonegado. Precedente da Terceira Turma Ampliada.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 8º, III; e 93, IX, da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que não discute matéria constitucional. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Sobre a mesma controvérsia, veja-se a ementa do ARE 1.218.414-AgR, sob a relatoria do Ministro Presidente e julgado pelo Tribunal Pleno:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator